Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-06.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026914-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVELIZE HAACK KLEY - CPF: 044.391.871-61 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026914-06.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evelize Haack Kley

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada em proceder à transferência da linha telefônica para o novo endereço do usuário por prazo superior a seis meses configura falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para e o faço para:

RATIFICAR
a liminar concedida no ID Num. 35686517 - Pág. 2.

DECLARAR a inexistência
dos débitos, referente às faturas emitidas pela Ré após o mês de fevereiro de 2020 até o mês de outubro de 2020.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais da citação.

INDEFERIR
o pedido de litigância de má-fé.

A Reclamante alega na petição inicial que é cliente da promovida há cinco anos utilizando os serviços de telefone e internet pela linha 65 3027 -2769, e, devido a mudança de endereço do seu comércio, solicitou a transferência dos serviços para o novo endereço.

Contudo, até a propositura desta ação não houve a instalação, sendo que a promovida enviou a fatura do mês de março de 2020 para pagamento indevidamente, visto que, os serviços não estão sendo usufruídos.

Assim, ingressou com demanda requerendo liminarmente a instalação o combo contratado, declaração de inexistência dos débitos, referente às faturas emitidas pela Ré após o mês de fevereiro de 2020 e indenização por danos morais.

A Reclamada, por sua vez, alega que não houve nenhuma solicitação de cancelamento do serviço devido alteração de endereço, que a reclamante usufruíra a linha normalmente, contudo, sem qualquer justificativa, a parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas seguintes, não havendo, portanto, que se falar no desconhecimento da aludida relação que gerou o débito descabidamente questionado.

Em análise dos autos, vejo que esta satisfatoriamente comprovada a solicitação de alteração do endereço, por meio do áudio juntado no id 86925543 e 86925544, além da cobrança indevida por meio das faturas anexadas ao id 86925548. Ademais, mesmo com a liminar concedida, em agosto/2020, para que fosse efetuada a transferência do combo telefônico para o novo endereço, a requerida somente cumpriu a determinação em setembro/2020, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação reparar os danos sofridos por estes.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser majorado e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, visto que, o salão de beleza permaneceu por sete meses sem a prestação do serviço regularmente contratado, devendo o valor da indenização ser adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021